Tribunal: TJBA
Processo: 8013958-04.2020.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
RECLAMAÇÃO n.
8013958-04.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

RECLAMANTE: MARIA ADRIANA ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
CLEBSON RIBEIRO PORTO

RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO Nº 03/2016, DO STJ. SUPOSTA DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL E JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ. PRECEDENTE
S
NÃO OBRIGATÓRIO
S
. RECLAMAÇÃO EXTINTA SEM EXAME DE MÉRITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I - Reclamação ajuizada com fundamento na Resolução nº 03/2016, do STJ, que "
dispõe sobre a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
".

II - A reclamação constitucional é um remédio destinado a preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade de suas decisões, sempre que houver indevida usurpação por parte de outros órgãos de sua competência constitucional, nos termos do art. 105, I, alínea
f
, da Constituição Federal.

III - Não se presta para compelir os Tribunais de Justiça ou Turmas Recursais a aplicarem, na apreciação de questões semelhantes, eventual jurisprudência daquela Corte, salvo na hipótese de tese firmada em precedente obrigatório (art. 927, do CPC) ou se a decisão proferida se referir às mesmas partes envolvidas na lide objeto da reclamação, o que não corresponde ao caso examinado.

IV - Hipótese em que o precedente invocado não foi firmado em recurso repetitivo. Inviabilidade do ajuizamento da reclamação para garantir autoridade de decisões exaradas fora das hipóteses dos arts. 926 a 928, do CPC. A decisão dotada de autoridade, passível de tutela através de reclamação (art. 988, do CPC), é aquela oriunda dos procedimentos previstos para formação dos precedentes obrigatórios, elencados nos arts. 926 a 928, do CPC/2015.

V - A decisão exarada em processos outros somente vincula as partes diretamente envolvidas no caso analisado, não os demais órgãos julgadores, compondo a jurisprudência do tribunal, mas não se identificando, nem confundindo, com o precedente obrigatório, motivo pelo qual não autoriza o ajuizamento de reclamação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos este
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO Nº

8013958-04.2020.8.05.0000
, de Salvador, em que figura, como agravante, Maria Adriana Alves da Silva
.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
negar provimento ao agravo interno
.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto do 2
o
Grau